Tribunal: TJSP
Processo: 1070380-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR – REAJUSTE APLICADO EQUIVOCADAMENTE EM 2016, DESENCADEANDO-SE VALORES DIVERSOS DE MENSALIDADES – SEGURADO QUE AJUIZARA PRÉVIA DEMANDA CONSIGNATÓRIA POR DÚVIDA FUNDADA ACERCA DE QUEM SERIA O CREDOR COMPETENTE PARA RECEBER O PAGAMENTO DO PRÊMIO (ADMINISTRADORA DIVICOM OU IBBCA)

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR – REAJUSTE APLICADO EQUIVOCADAMENTE EM 2016, DESENCADEANDO-SE VALORES DIVERSOS DE MENSALIDADES – SEGURADO QUE AJUIZARA PRÉVIA DEMANDA CONSIGNATÓRIA POR DÚVIDA FUNDADA ACERCA DE QUEM SERIA O CREDOR COMPETENTE PARA RECEBER O PAGAMENTO DO PRÊMIO (ADMINISTRADORA DIVICOM OU IBBCA) – DÚVIDA QUE NÃO SE RESUMIA AO CREDOR, MAS TAMBÉM AO VALOR DA MENSALIDADE OU MAIS ESPECIFICAMENTE, AO VALOR CORRETO DO REAJUSTE A SER APLICADO EM MARÇO/2016 – INDEXADOR INDICADO PELA ESTIPULANTE CAASP, COMBINADO PREVIAMENTE COM A UNIMED, REDUZINDO-O DE 32% PARA 20,8% (BOLETO ENVIADO PELA IBBCA) – BOLETO ENVIADO PELA DIVICOM COM 32% DE AUMENTO – DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS NO VALOR INFORMADO PELA ESTIPULANTE – SENTENÇA QUE OS VALIDARA EXTINGUINDO-SE A OBRIGAÇÃO – SEGUNDA DEMANDA AJUIZADA EM JULHO/2018, EM RAZÃO DA NEGATIVA DA NOVA ADMNISTRADORA QUALICORP EM ENVIAR BOLETOS SUBSEQUENTES TENDO POR BASE AQUELE REAJUSTE DE 2016 (20,8%) – APÓS A ASSUNÇÃO DA CARTEIRA DA CAASP, A QUALICORP TRATOU DE APLICAR AQUELE REAJUSTE DE 32% AO PLANO DO AUTOR, DILUINDO-O EM 2018, O QUE DÁ A FALSA IMPRESSÃO DE QUE O PLANO SOFRERA DOIS REAJUSTES NO ANO DE 2018, ALCANÇANDO, ASSIM, O VALOR PRETENDIDO COMO SE O PLANO TIVESSE SIDO REAJUSTADO EM 32% - DESDE ENTÃO, VEM APLICANDO OS REAJUSTES ANUAIS POSTERIORES SOBRE MENSALIDADE REAJUSTADA EM 32% GERANDO-SE A DIFERENÇA ENTRE VALOR CONSIGNADO E VALOR DE BOLETO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA, VALIDANDO-SE TODOS OS VALORES CONSIGNADOS DE JULHO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2020, EXTINGUINDO-SE A OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 334, DO CÓDIGO CIVIL – DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE BOLETOS A PARTIR DE JANEIRO/2021 NO VALOR DE R$ 2.984,67 E REATIVAÇÃO IMEDIATA DO PLANO DE SAÚDE COM EMISSÃO DE CARTEIRA DE ACESSO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00, LIMITADA A R$ 60.000,00 – INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS ANTERIORMENTE – DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELAS CORRÉS – SUCUMBÊNCIA CARREADA SOLIDARIAMENTE ÀS APELADAS – APELO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070380-95.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JULIO ROBERTO AYRES BRISOLA, são apelados UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: DERAM PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070380-95.2018.8.26.0100 -Voto no 5.072 – ml
2
Apelação
Cível1070380-95.2018.8.26.0100Apelante:
Julio
Roberto Ayres Brisola
Apelados: Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual
das
Cooperativas
Médicas,
Qualicorp
Administradora
de
Benefícios S.a. e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Juiz prolator da sentença: Rodolfo César Milano
Voto no 5.072
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
CUMULADA
COM
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A
MAIOR – REAJUSTE APLICADO EQUIVOCADAMENTE EM
2016, DESENCADEANDO-SE VALORES DIVERSOS DE
MENSALIDADES – SEGURADO QUE AJUIZARA PRÉVIA
DEMANDA
CONSIGNATÓRIA
POR
DÚVIDA
FUNDADA
ACERCA DE QUEM SERIA O CREDOR COMPETENTE PARA
RECEBER O PAGAMENTO DO PRÊMIO (ADMINISTRADORA
DIVICOM OU IBBCA) – DÚVIDA QUE NÃO SE RESUMIA AO
CREDOR, MAS TAMBÉM AO VALOR DA MENSALIDADE OU
MAIS
ESPECIFICAMENTE,
AO
VALOR
CORRETO
DO
REAJUSTE
A
SER
APLICADO
EM
MARÇO/2016
–
INDEXADOR
INDICADO
PELA
ESTIPULANTE
CAASP,
COMBINADO PREVIAMENTE COM A UNIMED, REDUZINDO-
O DE 32% PARA 20,8% (BOLETO ENVIADO PELA IBBCA) –
BOLETO ENVIADO PELA DIVICOM COM 32% DE AUMENTO
–
DEPÓSITOS
JUDICIAIS
EFETUADOS
NO
VALOR
INFORMADO PELA ESTIPULANTE – SENTENÇA QUE OS
VALIDARA EXTINGUINDO-SE A OBRIGAÇÃO – SEGUNDA
DEMANDA AJUIZADA EM JULHO/2018, EM RAZÃO DA
NEGATIVA DA NOVA ADMNISTRADORA QUALICORP EM
ENVIAR BOLETOS SUBSEQUENTES TENDO POR BASE
AQUELE
REAJUSTE
DE
2016
(20,8%)
–
APÓS
A
ASSUNÇÃO DA CARTEIRA DA CAASP, A QUALICORP
TRATOU DE APLICAR AQUELE REAJUSTE DE 32% AO
PLANO DO AUTOR, DILUINDO-O EM 2018, O QUE DÁ A
FALSA IMPRESSÃO DE QUE O PLANO SOFRERA DOIS
REAJUSTES NO ANO DE 2018, ALCANÇANDO, ASSIM, O
VALOR PRETENDIDO COMO SE O PLANO TIVESSE SIDO
REAJUSTADO EM 32% - DESDE ENTÃO, VEM APLICANDO
OS
REAJUSTES
ANUAIS
POSTERIORES
SOBRE
MENSALIDADE REAJUSTADA EM 32% GERANDO-SE A
DIFERENÇA ENTRE VALOR CONSIGNADO E VALOR DE
BOLETO
–
SENTENÇA
REFORMADA
PARA
JULGAR
PROCEDENTE A DEMANDA, VALIDANDO-SE TODOS OS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070380-95.2018.8.26.0100 -Voto no 5.072 – ml
3
VALORES
CONSIGNADOS
DE
JULHO/2018
ATÉ
DEZEMBRO/2020, EXTINGUINDO-SE A OBRIGAÇÃO, NOS
TERMOS
DO
ART.
334,
DO
CÓDIGO
CIVIL
–
DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE BOLETOS A PARTIR
DE
JANEIRO/2021
NO
VALOR
DE
R$
2.984,67
E
REATIVAÇÃO IMEDIATA DO PLANO DE SAÚDE COM
EMISSÃO DE CARTEIRA DE ACESSO, SOB PENA DE MULTA
DIÁRIA DE R$ 2.000,00, LIMITADA A R$ 60.000,00 –
INEXIGIBILIDADE
DOS
VALORES
COBRADOS
ANTERIORMENTE – DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO
DE VALORES PELAS CORRÉS – SUCUMBÊNCIA CARREADA
SOLIDARIAMENTE ÀS APELADAS – APELO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a sentença
de fls. 350/355, que julgara parcialmente procedente ação de obrigação
de fazer com pedido de tutela cautelar para consignação em pagamento
e restituição de valores pagos a mais, ajuizada por segurado de plano
de saúde contra a QUALICORP, para reconhecer os pagamentos feitos
pelo autor até junho de 2018, nos autos 1033436-65.2016.8.26.0100.
Quanto aos demais pagamentos consignados nestes autos, em valor
inferior, julgo improcedentes os depósitos, razão pela qual não há
obrigação de manutenção do plano de saúde. Sucumbência carreada ao
autor, além de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
R$2.000,00.
Insurge-se
o
requerente,
pleiteando,
inicialmente,
o
recebimento do recurso no efeito suspensivo. Na sequência, argumenta
que se o reajuste de 20,8% fosse aplicado corretamente em 2016, e
não 32%, como determinado na primeira ação consignatória, não teria
proposto esta segunda demanda consignatória; há contradição entre a
primeira sentença e esta segunda; os depósitos judiciais estão corretos,
pois foram efetuados de acordo com sentença anterior; embora a
requerida tenha pleiteado o levantamento de valores, indicando que seu
plano de saúde estaria ativo, não é o que acontece; em 17/10/2019,
demonstrou ao juízo a interrupção de tratamento médico e a sua
exclusão do plano de saúde; desde janeiro do corrente ano não
recebera nova carteira de acesso; houve reconhecimento judicial das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070380-95.2018.8.26.0100 -Voto no 5.072 – ml
4
sucessões das empresas IBBCA, DIVICOM e QUALICORP, sucessivas
administradoras do plano de saúde operado pela UNIMED-FESP,
estipulado pela CAASP.
Requer a procedência da demanda, para reconhecer e validar
os valores consignados, já imbuídos dos reajustes corretos,
determinando-se à apelada que ative imediatamente seu plano de
saúde com a remessa de nova carteira de acesso.
Recurso bem processado, respondido e sem oposição ao seu
julgamento virtual. (fl. 500).
Com o processo já nesta instância, o apelante retificou o
pedido feito na primeira, pleiteando, liminarmente, sua reinserção no
plano de saúde (ou ativação do contrato), destacando sua idade e o
risco da pandemia (fls. 504/506).
É o relatório.
O apelo merece provimento.
Com efeito, o autor ajuizou uma primeira demanda
consignatória em abril/2016, por dúvida acerca de quem seria o credor
competente para receber o pagamento do prêmio, tendo em vista que
as corrés DIVICOM e IBBCA, contratadas pela estipulante CAASP para
administração da carteira de clientes, disputavam o direito de efetuar a
cobrança em nome da UNIMED-FESP. Porém, a dúvida não se resumia
ao credor, estendendo-se também ao valor da mensalidade, ou mais
especificamente, ao valor correto do reajuste a ser aplicado em
março/2016.
Isto porque, compulsando-se aqueles autos (processo
no
1033436-65.2016.8.26.0100), observo que a CAASP informou textualmente
aos beneficiários que ela havia rompido o contrato com a
administradora IBBCA e negociado o reajuste para março/2016,
diretamente com a UNIMED, reduzindo-o de 32% para 20,8%, levando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070380-95.2018.8.26.0100 -Voto no 5.072 – ml
5
se à majoração da mensalidade de R$1.103,09 para R$1.332,53 (boleto
da IBBCA). [fls. 07/12].
Contudo, a DIVICOM, nova administradora da carteira, lhe
apresentou boleto para pagamento, referente ao mês de março/2016,
com reajuste de 32%, saltando a mensalidade para R$1.439,14.
Daí, veio o pedido consignatório, iniciando-se os depósitos em
março/2016, no valor de R$1.332,53 (20,8%), como pactuado entre
estipulante e operadora.
Em
29/11/2016,
a
demanda
fora
julgada
procedente,
autorizando-se definitivamente o depósito judicial da mensalidade
vencida em março/2016, bem como, daquelas que se venceram no
curso da lide, cujo valor deveria ser levantado pela DIVICOM. Em razão,
houve a extinção do débito decorrente das mensalidades com
vencimento a partir de 10/03/2016.
Na sentença, o magistrado consignou que “os documentos de
fls. 11 e 17 demonstram que o autor recebeu dois boletos distintos para
pagamento do prêmio mensal do plano de saúde, emitidos e
encaminhados por empresas distintas que, segundo o documento de fls.
12/13, disputavam o direito de efetuar a cobrança em nome da
operadora. Portanto, havia dúvida fundada quanto a quem efetuar o
pagamento e, por conseguinte, como não houve impugnação ao
valor depositado, merece acolhida a pretensão consignatória (artigo
335, IV, do Código Civil).”
Pois bem. Se a sentença indicou que o valor depositado não
fora impugnado e que então se extinguia o débito das mensalidades
vencidas a partir de 2016, outra conclusão não há senão reconhecer,
diante da certidão de trânsito em julgado em 19/04/2017, que o valor
das mensalidades consignadas de março/2016 até abril/2017 estavam
corretos e, bem por isso, extinguiram a obrigação do autor com a
operadora/administradora (art. 334, do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070380-95.2018.8.26.0100 -Voto no 5.072 – ml
6
E,
se
estavam
corretos os valores das mensalidades
depositadas pelo autor, por falta de impugnação das duas
administradoras que estavam no polo passivo, é forçoso reconhecer que
houve aceitação por elas de que o reajuste aplicado na mensalidade de
2016 era 20,8%, como negociado entre CAASP e UNIMED, e não aquele
indicado pela DIVICOM (32%).
Logo, salvo melhor juízo, a primeira demanda consignatória
não se limitou à dúvida quanto ao credor da prestação, envolvera
também a discussão afeta ao valor desta mensalidade, conforme
alhures fundamentado.
Esta é toda a celeuma que envolve o caso em apreço, pois o
autor aplicara o reajuste de 20,8%, mas a DIVICOM, sucedida pela
QUALICORP, aplicou o reajuste de 32%, lá no ano de 2016. Assim, a
mensalidade, na visão do autor, fora reajustada para R$ 1.332,53
(20,8% em 2016); R$ 1.778,92 (33,5% em 2017); R$ 2.163,17
(21,6% em 2018) e R$ 2.487,65 (15% em 2019). E assim vem fazendo
os depósitos.
Ao passo que, nas contas da administradora/operadora, a
QUALICORP, adotando como premissa o reajuste de 32% para
março/2016, o qual fora aplicado unilateralmente pela DIVICOM,
reajustou a mensalidade para R$ 1.439,14; R$ 1.921,25 (33,5% em
2017); R$ 2.336,24 (21,6% em 2018) e R$ 2.686,67 (15% em 2019).
Explica-se. Ao se dar conta desta divergência, a QUALICORP
após suceder a DIVICOM na administração da carteira da CAASP, tratou
de aplicar este reajuste no plano do autor, diluindo-o em 2018, o que
dá a falsa impressão de que o plano sofrera dois reajustes no ano de
2018, uma vez que enviou boletos no valor de R$ 2.163,17 (março e
abril/2018) e, no mês de maio/2018, enviou boletos sucessivos no valor
de R$ 2.336,24. Assim procedendo, alcançou o valor pretendido com se
o plano tivesse sido reajustado em 32% em março/2016. Desde então,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070380-95.2018.8.26.0100 -Voto no 5.072 – ml
7
vem aplicando-se os reajustes sobre o valor maior. É por isso que há
diferença entre valor consignado e valor de boleto, como se verifica no
decorrer deste processo.
Embora a primeira demanda consignatória tenha transitado
em julgado em abril/2017, os autos foram efetivamente arquivados em
12/04/2018. E, neste meio tempo, o autor continuou efetuando
depósitos até junho/2018.
Todavia, como continuava recebendo boletos sobre os mesmos
valores consignados na primeira, o segurado, em 05/07/2018, distribuiu
esta segunda demanda tendo em vista a recusa da QUALICORP, nova
administradora, em emitir os boletos com valores corretos.
Após sucessivas emendas à inicial e troca de juízo em razão da
competência daquele que julgara a primeira ação consignatória, houve
deferimento para consignação de valores a fls. 110/111 (último
parágrafo do despacho), cuja providência o autor vem cumprindo desde
esta data, depositando-se, de uma só vez, as mensalidades de julho a
novembro/2018 (fls. 119/120). E assim vem fazendo até novembro
último (fls. 509/510).
Importa registrar que não houve divergência nos reajustes
seguintes
(2017,
2018,
2019
e
2020).
O
embate
se
situa
exclusivamente naquele reajuste de 2016. Bem por isso que não se
pode dizer, respeitado o douto entendimento da primeira instância, que
o autor não estaria respeitando os reajustes aplicados.
Ora, ele tem razão quando defende a incorreção do reajuste
de 32%, principalmente porque a sua entidade de classe lhe enviou
correspondência dizendo que acertara a redução deste aumento para
20,8%, validado, ademais, pela sentença proferida na primeira
demanda consignatória, conforme alhures explicado.
Assim, não havia outro caminho, senão ajuizar a segunda
demanda com pedido consignatório, mormente porque o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070380-95.2018.8.26.0100 -Voto no 5.072 – ml
8
de sentença da primeira estava restrito à verba honorária sucumbencial
devida em favor do autor. E, conquanto ele tenha comprovado o
depósito das mensalidades de abril, maio e junho de 2018, inicialmente
na primeira demanda consignatória, tendo em vista a demora entre a
certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos (um
ano), e depois na execução, reiterando o equívoco na emissão de
boletos, teve seu processamento indeferido pelo juízo (fls. 42/43 do
processo no 0077253-65.2017.8.26.0100).
Desta forma, ante o quanto esclarecido e fundamentado,
reputo legítimos todos os valores consignados de julho/2018 até
novembro/2020, e razão pela qual julgo extinta a obrigação pelo
pagamento, nos termos do art. 334, do Código Civil, devendo as corrés,
a partir desta data emitirem boletos de pagamento. Como o mês de
dezembro está logo chegando, autorizo o autor a consignar seu valor
nestes autos.
Contudo, a partir de janeiro/2021, devem as corrés emitirem
boletos para pagamento no valor de R$ 2.984,67 (já imbuída do
reajuste de março/2020, combinado entre CAASP e QUALICORP, no
valor de 19,98%), assim como, reativar imediatamente o plano de
saúde com emissão de carteira de acesso, sob pena de multa diária de
R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00.
Em razão da extinção, declaro inexigíveis os valores cobrados
pelas
requeridas,
inseridos
nos
boletos
bancários
enviados
anteriormente ao autor, determinando-se o levantamento de valores
consignados.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação, para julgar procedente a
demanda e : a) validar todos os valores consignados de julho/2018 até
dezembro/2020, extinguindo-se a obrigação, nos termos do art. 334, do
Código Civil, devendo as corrés, a partir de janeiro/2021, emitirem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070380-95.2018.8.26.0100 -Voto no 5.072 – ml
9
boletos para pagamento no valor de R$ 2.984,67, assim como, reativar
imediatamente o plano de saúde com emissão de carteira de acesso,
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00; b)
declarar inexigíveis os valores cobrados pelas requeridas, inseridos nos
boletos bancários enviados anteriormente ao autor; c) determinar o
levantamento de valores consignados pelas corrés; d) condenar as
requeridas, solidariamente, ao pagamento da sucumbência, bem como,
dos honorários advocatícios sucumbenciais, que ora arbitro em 15%
sobre a totalidade do valor consignado.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica